Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. TÍTULO EMITIDO EM 25/11/2015. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. VERBETE DE SÚMULA N. 503 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA EM 11/9/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. ART. 3o, CAPUT, DA LEI N. 14.010/2020. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPORSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação monitória fundada em cheques emitidos em 25/11/2015, ajuizada em 11/9/2020, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo verbete de súmula n. 503 do c. STJ. O despacho que ordenou a citação da parte ré, ora apelada, ocorreu em 14/9/2020, mas a citação somente foi efetivada por edital, após o pedido da parte autora, ora apelante, formulado em 30/3/2021, deferido pelo Juízo a quo em 8/4/2021, diante do esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal.
2. Os prazos prescricionais foram suspensos entre os dias 10/6/2020 e 30/10/2020, por força do art. 3o, caput, da Lei n. 14.010/2020. Assim, se o prazo prescricional da pretensão da apelante permaneceu suspenso por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, seu termo final foi postergado de 25/11/2020 para 15/4/2021. Tal configuração impede o reconhecimento da prescrição na hipótese, considerando os marcos do ajuizamento da ação e da determinação de citação por edital.
3. Além disso, a citação determinada por edital possui aptidão para interromper a prescrição, devendo retroagir à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, mormente porque a análise dos autos revela ter a parte autora, ora apelante, atendido com prontidão a todos os chamados do Juízo a quo para dar andamento ao feito, a fim de viabilizar a citação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.